Tribunal: TJMT
Processo: 1020706-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020706-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO - CPF: 537.705.101-78 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO - CPF: 537.705.101-78 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DEBORAH REGINA GOMES - CPF: 045.189.549-55 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA GOMES - CPF: 045.189.549-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO TÍTULO REJEITADOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA QUE APONTA VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INSTRUMENTO CELEBRADO APÓS A RESOLUÇÃO CMN No 3.518/2007 - DESCABIDA A COBRANÇA COM CUSTO COM REGISTRO DE CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples afirmação genérica acerca da abusividade de taxas e encargos não tem o condão de afastar a incidência das cláusulas contratuais pactuadas. Sequer merece apreciação por parte do julgador o pedido feito de forma ampla, sem especificar no cálculo o que entende por abusivo ou declinar a irregularidade, ainda mais quando a parte executada apresenta cálculo superior ao efetivamente cobrado pela Instituição Financeira.

É descabida a cobrança em razão do “Registro de Contrato/Cédula” nos instrumentos celebrados após a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 e resoluções posteriores, por ausência de previsão específica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Banco do Brasil S.A.
, bem como por
Lourdes Limpia Concepcion Perez Gusmão de Anunciação
, contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução, em que o juízo
a quo
acolheu em parte o pedido inicial, para declarar ilegal a cobrança da tarifa de “Registro de Contrato/Cédula”, no importe de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), devendo ser restituído de forma simples e atualizada.

O apelante Banco do Brasil S.A. defende a licitude na cobrança de tarifas bancárias, porquanto estão de acordo com os limites fixados pelo Bacen (ID. 27405460).

Em contrapartida, a apelante Lourdes Limpia Concepcion Peres Gusmão de Anunciação alega que a planilha apresentada pela instituição financeira não é hábil e suficiente para lastrear o processo executivo, e que, no tocante aos “encargos adicionais” constantes do cálculo apresentado pelo exequente, a matéria não foi apreciada na sentença, a qual se limitou a asseverar genericamente e de forma insuficiente que tais documentos apresentados seriam suficientes para aparelhar a execução.

Assevera que, na hipótese de eventual atraso de determinada parcela, devem os encargos moratórios recair sobre a respectiva parcela, mês a mês, sob pena de ensejar manifesto desequilíbrio contratual e inequívoca onerosidade excessiva das obrigações, razão pela qual afigura-se indispensável a realização de prova técnica, para apurar referida abusividade.

Aduz, ainda, que o exequente desconsiderou nos cálculos que instruíram a execução, o pagamento avulso no valor de R$752,72 (setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), além de ter ocorrido cerceamento de defesa, posto que foi impedida de fazer prova de suas alegações, especialmente através de perícia contábil.

No mérito, a apelante
Lourdes Limpia Concepcion Peres Gusmão de Anunciação defende que a execução não encontra-se aparelhada dos extratos da referida conta bancária para apuração do valor exato da obrigação, notadamente na hipótese em que os pagamentos são realizados através de desconto em conta bancária, mantida e administrada pelo próprio credor.

Alega que a cobrança de “encargos contratuais” não guarda coerência com a Cédula ou a legislação aplicável, e que, além disso, no presente caso as partes não pactuaram juros moratórios para a hipótese de inadimplência, a teor da cláusula 21 da cédula de crédito, optando pela incidência de comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, não podendo cumular com outros encargos.

Por fim, argumenta que, como o contrato foi firmado em 28/09/2017, ou seja, após 25/02/2011 (Res. CMN 3954-2011), é indevida a cobrança do “custo com anotação de gravame”, e que, ademais, para a hipótese de inadimplência, somente se pode cobrar comissão de permanência às taxas de mercado, posto que não há qualquer previsão acerca de juros ou multa.

O apelado Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões sob o ID. 27405469, e a apelada
Lourdes Limpia Concepcion Peres Gusmão de Anunciação sob o ID. 27405471
.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento de sua defesa, posto que foi impedida de fazer prova acerca da alegada abusividade contratual, especialmente através de perícia contábil.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, nada obstante, nos casos em que o executado contesta cláusulas contratuais atinentes a operações de crédito e/ou cédulas de crédito bancário, cabe ao requerente ou embargante indicar, de forma objetiva, quais os encargos que considera abusivos e que não guardam respaldo na legislação de regência.

Em razão do mérito versar tão somente acerca de matéria de direito e de fato, cuja prova é exclusivamente documental, é desnecessária e impertinente a produção de prova pericial.

Corolários básicos do devido processo legal, os princípios da ampla defesa e do contraditório exigem que a parte requerida tenha o conhecimento exato do que está sendo demandado em juízo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CONTRATOS ANTERIORES REVISÃO - PEDIDO GENÉRICO - NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA PETITA – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. o 10.931/2004. 2. Embora seja possível a discussão de contratos anteriores, que teriam dado origem a contrato objeto de execução, o debate deve ficar restrito a este, se a respeito dos demais contratos foram formulados apenas alegações genéricas e de forma que resta afastada a alegação de sentença infra petita, ante a ausência de análise dos referidos contratos findos. 3.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos contidos nos autos são suficientes para resolução das controvérsias enfrentadas nos embargos à execução
.”
(N.U 0009135-30.2012.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) (destaquei)

A respeito dos contratos de crédito bancário, é oportuno observar que, ao se indeferir ou não determinar a aludida prova, não se está obstaculizando o direito da parte, pois, na eventualidade da alteração de algum encargo contratual, na decisão final de mérito, poderá pleitear os devidos cálculos em liquidação de sentença.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial no caso em comento, sendo ônus do devedor, ao alegar excesso de execução, em um primeiro momento, demonstrar a incorreção dos cálculos do exequente, e não se limitar a pleitear a produção de perícia técnica.

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DO TÍTULO

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A apelante Lourdes Limpia Concepcion Peres Gusmão de Anunciação alega que a planilha apresentada pela instituição financeira não é hábil e suficiente para lastrear o processo executivo, e que, no tocante aos “encargos adicionais” constantes do cálculo apresentado pelo exequente, a matéria não foi apreciada na sentença, a qual se limitou a asseverar genericamente e de forma insuficiente que tais documentos apresentados seriam suficientes para aparelhar a execução.

Pois bem.

Conforme se verifica da Execução de Título Extrajudicial no 1035654-95.2018.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, a demanda executiva foi devidamente instruída com cópias dos elementos necessários para fins da correta análise da controvérsia, a saber, Cópia da Cédula de Crédito Bancária, bem como Demonstrativo de Conta Vinculada, contendo os encargos financeiros utilizados no cálculo.

Da mesma forma, descabida a tese de ausência de título, certo e exigível, uma vez que a execução está lastreada em Cédula de Crédito, devidamente assinado pelas partes.

Assim, deve ser afastada a pretensão, considerando que a presente execução está baseada em título executivo extrajudicial. Funda-se a execução em cédula de crédito representativa de dívida oriunda de operação de empréstimo, configurando, assim, cédula de crédito bancário, conforme dispõe o caput do art. 28 da Lei no 10.931/04:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

Logo, não há falar em iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título exequendo, quando a execução foi devidamente interposta com os documentos necessários. Assim, deve ser afastada a pretensão, já que o simples fato de haver eventual abusividade na cobrança de encargo não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo objeto de revisão.

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil S.A. ajuizou, em 17/10/2018, ação de execução objetivando receber da executada os valores devidos em razão da Cédula de Crédito Bancário no 12507276, no valor de R$ 25.156,41, firmada em 28/09/2017, com incidência de taxa de juros efetiva de 2,39% ao mês e 32,77% ao ano. Ao período de inadimplência, prevista a comissão de permanência a taxa de mercado no dia do pagamento, calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

A executada, em 14/05/2019, opôs embargos à execução, vindo, o juízo
a quo
, a

acolher em parte o pedido inicial, para declarar ilegal a cobrança da tarifa de “Registro de Contrato/Cédula”, no importe de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), com a consequente restituição de forma simples e atualizada.

Dessa decisão, rebela-se a executada/embargante, questionando, em síntese, os seguintes pontos, no que tange ao mérito:

a)

Cobrança de “encargos adicionais” sem especificações suficientemente claras;

b)

Juros moratórios e multa não previstos no contato (Cláusula 21 da Cédula de Crédito);

c)

Encargos moratórios indevidamente calculados, pois incidentes sobre todo o débito, o que é causa de desequilíbrio contratual e exagerada onerosidade das obrigações da Apelante;

d)

Cobrança em duplicidade de encargos em razão do desconto da prestação em conta corrente, a qual também apresenta encargos moratórios, permitindo a ocorrência de cobrança em duplicidade de valores de mesma natureza;

e)

Divergência de taxa de juros efetivamente aplicada pelo banco (2,44962%), em percentual acima do previsto no contrato (2,39%);

f)

Incidência de encargos moratórios totalmente diversos do previsto no contrato, haja vista que o instrumento prevê comissão de permanência à taxa de mercado, enquanto o banco cobra juros, multa de 2% em juros moratórios de forma completamente aleatória, segundo suas próprias planilhas;

g)

Ausência do cômputo de valor pago pela Executada através de boleto avulso, referente a R$ 752,72.

Em contrapartida, o exequente/embargado defende a licitude na cobrança de tarifas bancárias, alegando estarem de acordo com os limites fixados pelo Bacen.

Para facilitar a compreensão da controvérsia, os recursos de apelação serão analisados em tópicos apartados.

RECURSO DA EXECUTADA/EMBARGANTE - LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMÃO DE ANUNCIAÇÃO

Pelo que se depreende dos autos, os embargos à execução sequer deveriam ter sido acolhidos pelo juízo
a quo
, porquanto, em que pese a executada/embargante tenha se insurgido em relação ao suposto excesso de execução, levantando inúmeras teses de defesa como visto alhures, in casu, o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo ultrapassa o próprio valor cobrado pela Instituição Financeira. Vejamos.

Nos autos da execução proposta pelo Banco do Brasil S.A., em face da não localização do veículo para fins de busca e apreensão, o magistrado de piso determinou a intimação do exequente para postular pela conversão da ação em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69 (ID. 16641996 – Execução no 1035654-95.2018.8.11.0041).

Ato contínuo, o Banco apresentou os cálculos, apontando o saldo devedor de R$ 31.551,91 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), atualizado até a data de 21/12/2018 (ID. 17025111 – autos da execução).

Em sede de embargos, a executada, alegando excesso na execução, apresenta o cálculo que entende devido, fazendo incidir tão somente a taxa de juros de 2,39%, sem a incidência de multa e encargos adicionais, apontando o valor de R$ 35.595,76 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) (ID. 27392392).

Em que pese alegar na inicial que o excesso de execução equivale a R$ 8.362,80 (oito mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), em nenhum momento elucida os indicadores que a fizeram chegar em tal valor, o que denota a nítida intenção em alongar a discussão, mediante alegações genéricas e infundadas.

É sabido que a simples afirmação genérica acerca da abusividade de taxas e encargos não tem o condão de afastar a incidência das cláusulas contratuais pactuadas. Sequer merece apreciação por parte do julgador o pedido feito de forma ampla, sem especificar no cálculo o que entende por abusivo ou declinar a irregularidade, ainda mais no presente caso, em que a parte executada apresenta cálculo superior ao efetivamente cobrado pela Instituição Financeira.

A propósito, nos termos da Súmula n. 381 do STJ, não se mostra possível declarar, sem expressa impugnação da parte interessada, a nulidade de qualquer dispositivo contratual.

Nesse sentido, o TJRS,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 917, §3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. MANTIDA. - Alegação de excesso de execução que não pode ser conhecida, em face da ausência de cálculo pelo devedor, na forma do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, encargo probatório que lhe cabia. - Nos termos da Súmula 381 do STJ, é inviável a apreciação, de ofício, das cláusulas contratuais, e, além disso, a alegação genérica, desprovida de teor probatório, de que as taxas e encargos são abusivos, não se presta rechaçar os termos do contrato. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70083304873, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 19-12-2019)

No mesmo sentido, também já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI No 10.931/2004 – CLÁUSULAS ABUSIVAS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – INTERVENÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO - SÚMULA 381 DO STJ – AUSÊNCIA DE PLANILHA DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE DEVIDO – DESCUMPRIMENTO DO § 5o DO ART. 739-A, DO CPC - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO PELO AVALISTA – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA DO DEVEDOR PRINCIPAL PELOS EMBARGANTES – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 595 DO CPC – DIREITO DE REGRESSO NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.

Os avalistas são responsáveis da mesma forma que o avalizado, respondendo solidariamente junto com o devedor principal pela integralidade da dívida. Assim, se a execução fora promovida em face do emitente da cédula de crédito bancário e dos seus avalistas, não há falar-se em ilegitimidade passiva. Ainda que os recursos obtidos com o financiamento tenham sido destinados ao custeio de atividades rurais, se o tomador do empréstimo firmou Cédula de Crédito Bancário, nos termos da Lei no 10.931/2004, e não da Cédula de Crédito Rural (Lei no 9.138/95), incabível o alongamento da dívida.

Se o emitente da cédula limita-se a alegar de forma genérica a ilegalidade de cláusulas contratuais, com lançamentos indevidos ao montante do débito – o que supostamente descaracterizaria a mora e imporia a exclusão da cobrança de encargos como juros e multa moratórios –, não apontando efetivamente nenhum encargo ou cláusula abusiva capaz de ensejar a intervenção judicial,
tampouco planilha do valor que entende devido, em afronta ao § 5o do art. 739-A, do CPC, tal pleito não merece ser conhecido. Exegese da Súmula 381 do STJ.

O aval é obrigação que não se confunde com a do devedor, de modo que não é admissível ao avalista a oposição de embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário por ele avalizada com a finalidade de discutir eventual contrato subjacente e todos os seus efeitos, cláusulas e condições.

Por ser equiparado ao devedor principal, o avalista não goza do benefício de ordem previsto no artigo 595 do CPC, descabendo indicação de bens à penhora do devedor principal.

Ao avalista que quita o débito do avalizado é assegurado o direito de regresso, o qual, entretanto, deve ser exercido por meio de ação própria.”
(N.U 0006346-96.2012.8.11.0055, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 22/01/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INEXISTÊNCIA - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MEMORIAL DE CÁLCULO E VALOR DEVIDO NÃO APONTADOS PELO EMBARGANTE - REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inadmissível falar em vício de consentimento quando não comprovado que houve erro ou dolo, ônus que cabe a quem alega. Se o título exequendo consiste em cédula de crédito bancário e preenche todos os requisitos da Lei no 10.931/2004, é suficiente para aparelhar a execução.

Rejeita-se embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso de execução, sem apontar motivadamente, mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto
.”
(N.U 0002062-74.2007.8.11.0005, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) (destaquei)

Ante o exposto, a insurgência da embargante não merece prosperar.

RECURSO DO EXECUTADO/EMBARGADO – BANCO DO BRASIL S.A.

Em relação à cobrança do valor atinente ao “Registro de Contrato/Cédula” previsto no item C.5 do tópico “6 – Informações Complementares” (ID. 27392390 – Pág. 2), é descabida a aludida cobrança nos instrumentos celebrados após a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 e resoluções posteriores, por ausência de previsão específica, razão pela qual a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

Isso posto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020